Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-07.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023273-07.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOANA DE ARAUJO BARRETO - CPF: 182.001.501-78 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), RONAN BEZERRA DE CASTRO - CPF: 698.906.171-53 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), N S LIVRAMENTO CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.037.377/0001-92 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Imóvel, reconhecendo a decadência da pretensão anulatória, nos termos do art. 178, II, do CC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pretensão configura nulidade absoluta ou anulabilidade; (
ii
) se a alegação de falsificação de assinatura caracteriza ausência de manifestação de vontade; e (
iii
) se é aplicável o prazo decadencial de quatro anos.

III. Razões de decidir

3.
A causa de pedir funda-se na ausência de manifestação de vontade por falsidade de assinatura, elemento essencial do negócio jurídico, e não em vício de consentimento.

4.
A ausência de manifestação de vontade configura nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 169 do CC.

5.
A pretensão declaratória de nulidade absoluta é imprescritível, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 178, II, do CC, aplicável apenas aos vícios de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A falsificação de assinatura em escritura pública configura ausência de manifestação de vontade, caracterizando nulidade absoluta do negócio jurídico.

2.
A pretensão declaratória de nulidade absoluta é imprescritível, não se sujeitando ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do CC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
JOANA DE ARAÚJO BARRETO

contra a sentença que
extinguiu a
Ação
Declaratória de Nulidade de Registro de Imóvel
ajuizada
em face de
RONAN BEZERRA DE CASTRO, CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO
CIVIL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO e ANTONIA DE CAMPOS MACIEL,
com resolução de mérito, reconhecendo a decadência da pretensão anulatória, nos termos do art. 178, II, do CC.

A
sentença recorrida
reconheceu a conexão
com o processo
n.º 1023194-28.2020.8.11.0002
(interdito proibitório) e, após análise conjunta
,
extinguiu a ação
declaratória por decadência, fixando como termo inicial a data do registro do título (2011), e não a data
que autora alega ter tomado ciência da fraude (2018).

Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados pelo
j
uízo
a quo
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, que a sentença incorreu em erro de direito ao reconhecer a decadência,
pois
o vício alegado configura nulidade absoluta do negócio jurídico, e não mera anulabilidade.

Aduz que jamais manifestou vontade de alienar o imóvel, havendo indícios de falsificação da escritura pública lavrada em 2011.

Invoca o princípio da
actio
nata
, sustentando que o prazo
deve
fluir a partir de 2018, quando tomou conhecimento da fraude ao deixar de receber o carnê de IPTU.

Menciona, ainda, o histórico de irregularidades no Cartório de Notas e Registro Civil de Nossa Senhora do Livramento/MT, onde foi lavrada a escritura questionada.

Requer
o provimento do recurso e
a reforma da sentença para afastar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

As contrarrazões
foram apresentadas p
ela apelada
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (ID nº
349334455
) e
pelo apelado
RENAN BEZERRA DE CASTRO (ID nº
349334456
),
ambos,
arguindo, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Violação ao Princípio d
a Dialeticidade

Os apelados suscitam preliminar de
inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar os fundamentos da sentença recorrida.

No caso, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela
sua
reforma a fim de
afastar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar
arguida.

Mérito

Extrai-se dos autos que
J
OANA DE ARAUJO BARRETO
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Imóveis
em face de
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
,
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE V
ÁRZEA GRANDE
e RONAN BEZERRA DE CASTRO
.

A autora alegou ser legítima possuidora e proprietária de dois
imóveis urbanos (
lotes 15-A e 16-A), localizados na Avenida Iris de Siqueira, nº 31, no bairro Jardim União, em Várzea Grande/MT, adquiridos no ano de 1981
.

Sustentou que
exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos referidos bens há mais de 30 anos, tendo inclusive realizado benfeitorias e utilizado os imóveis para moradia própria e de familiares, bem como para locação.

Afirmou que, no ano de 2018,
ao verificar irregularidades na entrega do IPTU, constatou junto ao município que o lote 15-A não mais constava em seu nome.

Declarou que a
pós diligências, verificou que referido imóvel havia sido transferido ao requerido no ano de 2011, sem que jamais tivesse realizado qualquer negociação ou autorizado tal alienação.

Asseverou que
a escritura pública que embasou a transferência apresenta indícios de fraude, destacando a ausência de selo de autenticação e a impossibilidade de obtenção de segunda via do documento.

Aponta, ainda, que o cartório responsável
foi a
lvo de irregularidades, inclusive com afastamento de tabeliã por práticas semelhantes.

Relata que o requerido vem adquirindo imóveis na região e t
em
interesse na área ocupada pela autora, havendo inclusive receio de futura invasão ou alienação do bem.

Requereu
, em sede de tutela de urgência, o bloqueio da matrícula do imóvel, com averbação de que se encontra
sub judice
, a fim de impedir sua transferência ou oneração.

No mérito, requer
eu
a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda supostamente firmada em 2011, bem como o cancelamento dos registros imobiliários dela decorrentes, com o restabelecimento da titularidade em seu nome.

Citado
o requerido RONAN BEZERRA DE CASTRO apresentou contestação no ID nº
349334412
,
arguindo, preliminarmente prescrição e decadência. No mérito,
sustentou que adquiriu
regularmente o imóvel em 05/07/2011, mediante escritura pública, pelo valor de R$ 30.000,00
. Aduziu que os dad
os de IPTU, inscrição imobiliária e localização demonstram que o imóvel ocupado pela autora não corresponde ao adquirido pelo requerido.
R
equereu a improcedência da ação
.

Impugnação à contestação no ID nº
349334429
.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu a produção de prova pericial e testemunhal (ID nº
349334432
)
e o requerido RONAN pugnou pela produção de prova oral, testemunhal

e
que seja expedido mandado de constatação nos imóveis (ID nº
349334435
).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
extinguiu a ação, reconhecendo a decadência da pretensão anulatória, conforme relatado.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso
em definir se a pretensão deduzida pela apelante configura ação declaratória de nulidade absoluta – imprescritível – ou ação anulatória, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II,
do C
C.

A apelante sustenta ausência de manifestação de vontade
,

sob o argumento de
que jamais assinou a escritura pública de compra e venda lavrada em 2011, havendo indícios de falsificação de sua assinatura.

Conforme relatado,
denota-se da narrativa da petição inicial e das razões recursais
ausência de
manifestação de
vontade enquanto elemento essencial para a existência do negócio jurídico
, e não vício de consentimento
(erro, dolo ou fraude).

Nesse contexto,
a ausência de manifestação de vontade não configura mera anulabilidade
, mas sim nulidade absoluta
ou, em casos extremos, inexistência do negócio jurídico.

Tratando-se de nulidade absoluta
, a pretensão da apelante é imprescritível, nos termos do art. 169 do CC, não se sujeitando ao prazo decadencial de 04 anos previsto no art. 178, inciso II, do mesmo diploma legal,

in
verbis
:

“Art. 169.
É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
”

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;
”

Nesse sentido
é o entendimento c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO
. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator:
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2021) destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA DECADÊNCIA – VENDA DE IMÓVEL “A NON DOMINO” – NULIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPRESCRITIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

Se a causa de pedir não se refere a vício de consentimento, mas, sim, de venda por quem não tinha o título de propriedade, isto é, a venda nula de pleno direito, não há se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

Nos termos da Súmula 237 do STF, o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião pode ser arguido por meio de defesa, e não apenas por meio de ação
autônoma
.
”
-

(N.U 1023334-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022)
destaquei

Dessa forma,
a reforma da sentença é medida que se impõe
a fim de afastar o reconhecimento da decadência.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da decadência, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com abertura da fase instrutória e apreciação dos pedidos de produção de provas requeridas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026